Tribunal: STF
Processo: ARE 1373365
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA.VALEC. FERROVIA NORTE-SUL. JUSTA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA OFICIAL. DATA DAPERÍCIA. ART. 12, § 2°, LEI COMPLEMENTAR N°. 76/1993. BENFEITORIAS. ÁREAREMANESCENTE. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, 173, 174 e 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Não se aplica, no caso em exame, as disposições do art. 100 da Constituição da República c/c o art. 15-B do Decreto-Lei n°. 3.365/41, com a redação dada pela MP n. 2.183-56/2001, que estabelece o termo a quo dos juros de mora como sendo a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. A expropriante, por ser pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, não está sujeita ao regime deprecatório para pagamento de seus débitos judiciais.



    Essa a jurisprudência do STJ:



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA.JUROS COMPENSATÓRIOS. PARCELA DO IMÓVEL SITUADA EMÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NÃO INCIDÊNCIA.EXPLORAÇÃO. LIMITAÇÕES LEGAIS. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DODESAPROPRIADO. DESAPROPRIAÇÃO LEVADA A EFEITO PORCONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. JUROS DE MORA.ALIQUOTA. 6% (SEIS POR CENTO). APLICAÇÃO PARCIAL DO ART. 15-B DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIAPARCIALMENTE PROVIDOS.Omissis.6. Por outro lado, o termo a quo para incidência dos juros moratórios deve permanecer como decidido no aresto recorrido. Da menção ‘nos termos do art. 100 da Constituição’, contida na parte final do dispositivo, facilmente se percebe que, nesse específico ponto, houve expressa intenção do legislador de não estender às pessoas jurídicas de direito privado, cujas condenações em quantia certa não estão sujeitas ao regime de precatório disciplinado no art. 100 da Constituição Federal.7. Embargos de divergência a que se dá parcial provimento.(STJ, EREsp 1.350.914/MS, Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, DJede 15/02/2016 - destaque nosso)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 922144 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 865), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente